Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-47.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008288-47.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIA BARANOSKI - CPF: 005.487.391-61 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – AUTORA MANIFESTOU DESINTERESSE EM PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA – ACERVO PROBATÓRIO QUE PERMITE INFERIR A REGULARIDADE DO VALOR DAS FATURAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir,motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
” (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.). 2 Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por KATIA BARANOSKI contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1008288-47.2022.8.11.0007
– Classe 198 – CNJ – Alta Floresta, interposto por pela agravante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A , negou provimento ao recurso, por concluir que “os
documentos apresentados pela
ENERGISA
/ré mostram a correta prestação do serviço (cf. Id. no 177062784), daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade da fatura e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço
.
”
(cf. Id no 190892159).

O agravante defende que “
a sentença julgou antecipadamente o mérito da demanda, sem que sequer tenha sido previamente analisado o pedido do recorrente por produção de prova pericial e testemunhal, bem como pela realização de audiência de instrução e julgamento – o que, sem dúvida alguma, obstou a sua oportunidade de comprovar o ilícito praticado pela ré”.

De outra banda, aduz que
“a Agravada não logrou êxito em comprovar que a suposta alteração na medição foi ocasionada regular, natural e deliberadamente pelo consumidor, o que se mostra indispensável, uma vez que é incondizente à realidade de pequena família com”
por essas razões, pede o exercício do juízo de retratação,

a fim de que seja julgado procedente o pedido, ou subsidiariamente seja declarada a nulidade da sentença, determinando a retomada do feito àquela instância para pronunciamento saneador com fixação dos pontos controvertidos e análise dos pedidos de prova (cf. Id no 201551681).

Embora devidamente intimada a Concessionaria/agravada não apresentou contrarrazões (cf. vinculada ao Id. no 205489190).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório:

“No presente recurso, o apelante limita-se a reinsistir em que o valor cobrado pela Energisa é incompatível com o seu consumo, embora admita a possibilidade da leitura do medidor de forma plurimensal, como realizada no caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturas impugnadas, e não há como saber, à luz do conjunto probatório, se o consumo da UC da autora/apelante não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto, não podendo admitir, para fins probatórios, a mera alegação da parte recorrente de que não consumiu o valor cobrado; por outo lado, os documentos apresentados pela
ENERGISA
/ré mostram a correta prestação do serviço (cf. Id. no 177062784), daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade da fatura e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da parte autora, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a alegação de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA – AUMENTO DESPROPORCIONAL NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA AFERIÇÃO DO CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPORCIONALIDADE DO CONSUMO APURADO NOS PERÍODOS VERIFICADOS – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Comprovado o aumento de consumo de energia elétrica pela Concessionária, após observado o regular procedimento descrito na Resolução ANEEL, é lícita a cobrança dos valores de energia efetivamente consumidos e apurados” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – RAC N.U 1000267-53.2020.8.11.0007, J. em 01/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DEVIDO – FATURA EM ATRASO DIVERSA DA IMPUGNADA PELO PROCON - AUMENTO DO CONSUMO INJUSTIFICADO - INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DEVIDA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Sabendo que a proibição de interrupção de energia elétrica emanada pelo PROCON se referia as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2015, e não de fevereiro de 2016, inexiste conduta ilegal da parte recorrida quando do corte noticiado. II - Examinando as faturas impugnadas, percebe-se que os valores cobrados condizem com histórico de consumo da parte recorrente de maneira geral, que já teve consumo inclusive superior ao ora impugnado. III - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RAC N.U 1001375-71.2016.8.11.0003, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 06/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – (...) – AUMENTO DO CONSUMO APÓS PERÍCIA E TROCA - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). Uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC N.U 1002090-45.2019.8.11.0024, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS – (...) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS EXPEDIDAS COM MEDIÇÃO EXCESSIVA - ARGUIÇÃO INFUNDADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO CONSTATAÇÃO - COBRANÇA REFERENTE AO CONSUMO REAL - REGULARIDADE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Demonstrado que a cobrança da energia elétrica decorre do efetivo consumo, bem como que o medidor não apresenta irregularidade, não cabe falar em inexistência do débito nem em indenização por danos morais. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0000106-80.2010.8.11.0049, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

(...)

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da parte autora/apelante.

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que, a tese narrada na inicial de irregularidade da cobrança nas faturas de energia poderia ser facilmente ratificada através da oitiva de testemunha e a prova pericial, contudo, a parte autora/apelante requereu “o julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 330, I do CPC, tendo em vista a matéria tratar-se exclusivamente de direito sem a necessidade de maiores dilações probatória (Cf. Id no 177062788), logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Não suficiente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide pelo magistrado, quando há elementos idôneos a sustentar a decisão.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024